Tribunal: TJDFT
Processo: 0704402-59.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela conduta prevista no art. 129, §13, do Código Penal.
II – Questão em discussão
2. (i) verificar se é caso de aplicação da excludente da culpabilidade prevista no art. 28, §1o, do Código Penal ou de atipicidade da conduta; (ii) analisar se estão presentes a materialidade e autoria delitivas;
III – Razões de decidir
3. Para que possa ser afastada a culpabilidade do agente, isentando-o de pena, é preciso que a embriaguez seja involuntária e completa, conjugada com a sua total incapacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 3.1 Não restando comprovado que a embriaguez decorreu de caso fortuito ou força maior, tampouco que, no momento dos fatos, o réu era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, incabível o reconhecimento da excludente de culpabilidade.
IV. DISPOSITIVO:
4. Apelo conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP art. 129, §13, art. 28, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1876737, 07179493120228070009, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024; TJDFT, Acórdão 1897117, 07113314820238070005, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no PJe: 2/8/2024.